Tribunal: TJSP
Processo: 2094066-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Doença grave. Nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, cabe deferir a antecipação da prisão domiciliar a paciente que, em regime semiaberto por conta da prática de crime sem violência ou grave ameaça, e padecendo de tuberculose pulmonar, já completou o lapso temporal para nova progressão, avizinhando-se daquele

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Doença grave. Nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, cabe deferir a antecipação da prisão domiciliar a paciente que, em regime semiaberto por conta da prática de crime sem violência ou grave ameaça, e padecendo de tuberculose pulmonar, já completou o lapso temporal para nova progressão, avizinhando-se daquele para o livramento condicional.